Tribunal: TJSP
Processo: 2076280-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Decisão que deferiu a tutela provisória pleiteada, determinando que a requerida mantenha o autor no plano de saúde como dependente de seu genitor, nas mesmas condições de cobertura e preço atualmente contratados. Inconformismo. Alegação de suposta perda de elegibilidade da dependente. Idade limite - 25 anos - que teria sido

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Decisão que deferiu a tutela provisória pleiteada, determinando que a requerida mantenha o autor no plano de saúde como dependente de seu genitor, nas mesmas condições de cobertura e preço atualmente contratados. Inconformismo. Alegação de suposta perda de elegibilidade da dependente. Idade limite - 25 anos - que teria sido ultrapassada. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC a autorizar a manutenção da decisão agravada. Probabilidade do direito invocado. Presença de cláusula no contrato entabulado entre as partes que, a princípio, permitiria a inclusão de filho excluído, em novo plano, garantindo-lhe os mesmos direitos. Ausência de notícia de oferta de plano de saúde equivalente. Requerida que demorou mais de cinco anos do prazo fixado contratualmente para efetuar a exclusão. Perigo de dano caso deferida a abrupta exclusão, notadamente diante da situação peculiar vivenciada pela população mundial, decorrente da Pandemia do COVID-19. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000711839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076280-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são agravados ALVARO
HUMBERTO PIMENTEL DUARTE DE FIGUEIREDO e ALVARO VIEIRA DE
FIGUEIREDO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076280-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6.766
Agravo de Instrumento no 2076280-80.2020.8.26.0000
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Agravados: Álvaro Humberto Pimentel de Figueiredo e outro
Comarca: São Paulo
Voto no 6.766
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação
de obrigação de fazer. Decisão que deferiu a tutela
provisória pleiteada, determinando que a requerida
mantenha o autor no plano de saúde como dependente de
seu genitor, nas mesmas condições de cobertura e preço
atualmente contratados. Inconformismo. Alegação de
suposta perda de elegibilidade da dependente. Idade
limite - 25 anos - que teria sido ultrapassada.
Inconformismo.
Não
acolhimento.
Presença
dos
requisitos constantes do artigo 300 do CPC a autorizar a
manutenção da decisão agravada. Probabilidade do
direito invocado. Presença de cláusula no contrato
entabulado entre as partes que, a princípio, permitiria a
inclusão de filho excluído, em novo plano, garantindo-
lhe os mesmos direitos. Ausência de notícia de oferta de
plano de saúde equivalente. Requerida que demorou
mais de cinco anos do prazo fixado contratualmente para
efetuar a exclusão. Perigo de dano caso deferida a
abrupta exclusão, notadamente diante da situação
peculiar vivenciada pela população mundial, decorrente
da Pandemia do COVID-19. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076280-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6.766
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra a r. decisão de fls.
62/64 que, nos autos de ação de obrigação de fazer que lhe foi ajuizada por
Alvaro Vieira de Figueiredo e outro, deferiu o pedido de antecipação de
tutela, nos seguintes termos:
“Vistos.
Pretende a parte autora a suspensão de sua exclusão de
plano de saúde.
Aponta que constava como dependente de plano de
saúde de seu genitor.
Ocorre que recebeu notificação da parte ré apontando
sua exclusão, pois teria atingindo a idade limite
contratualmente prevista para sua manutenção como
dependente.
Pede a tutela de urgência para sua manutenção no
plano de saúde.
Decido.
A hipótese é de concessão da tutela de urgência.
O periculum in mora decorre do cenário atual, com a
vivência de uma pandemia, o que por evidente impõe a
tutela da saúde das pessoas, em risco iminente.
A plausibilidade do quanto alegado decorre da especial
circunstância de ter a parte autora completado a idade
limite para figurar como dependente de seu genitor, isso
já passados 5 anos, sem que a parte ré tenha se
movimentado no sentido de exigir o cumprimento da
cláusula contratual por ela indicada como causa da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076280-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6.766
exclusão, apenas o fazendo agora.
Demais disso, com a notificação de exclusão, mesmo
diante de sua inércia por longos cinco anos, não ofertou
a ré plano de saúde equivalente para a contratação do
autor que, inclusive, já possuía todas as carências
cumpridas.
A exclusão, na forma pretendida pela parte ré se
desenha, ao menos nesse momento de cognição
superficial, como abusiva e inválida.
Defiro a tutela de urgência para determinar que a parte
ré abstenha-se de suspender ou excluir da condição de
dependente do plano de saúde de titularidade de Álvaro
Vieira de Figueiredo o Sr. ALVARO HUMBERTO
PIMENTEL DUARTE DE FIGUEIREDO, sob pena de
multa diária que fixo em R$ 2.500,00. (...)”
Sustenta a recorrente, em síntese, o equívoco da r.
decisão agravada. Argumenta que a eventual exclusão de beneficiários do
plano está nos moldes do que a lei determina, bem como o contrato
pactuado, que está em total concordância com a legislação que rege o
mercado de saúde suplementar e com as resoluções normativas da ANS.
Defende que a cláusula 3.3.1 é clara ao mencionar a exclusão do plano de
saúde do filho que atinja 25 anos de idade. Explica que, por um erro de sua
parte, o autor continuou gozando de direito que não lhe assiste, situação
apontada por meio de auditoria interna.
O recurso foi processado sem a concessão do efeito
suspensivo pleiteado (fls. 122/125).
Contraminuta ofertada à fls. 128/134.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076280-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6.766
Oposição ao julgamento virtual manifestada à fls.
121.
É, em síntese, o relatório.
Depreende-se dos autos que o autor-agravado
Álvaro é beneficiário do plano de saúde firmado com a requerida-
agravante desde o ano de 1992, tendo como dependente seu filho Álvaro
Humberto. Explica ter sido surpreendido com comunicado, encaminhado
pela requerida, informando a exclusão de seu filho do plano de saúde por
eles então usufruído, por suposta perda de condição de sua elegibilidade, a
saber, sua idade (25 anos). Refere que a requerida nada ofertou em
contrapartida à exclusão do dependente, conforme lhe cabia, nos termos da
cláusula 3.3.2 “A contratada permitirá a inclusão do(a) filho(a) excluído
em um novo plano, garantindo-lhe os mesmos direitos convencionados na
cláusula quinta (da transferência de plano), o que reforça o nítido
desequilíbrio na relação contratual. Daí o ajuizamento da ação, na qual são
pormenorizados os motivos pelos quais se pleiteia a tutela de urgência,
para mantê-lo no plano de saúde nas mesmas condições de cobertura e
preços atualmente contratados.
Com o deferimento da tutela, insurge-se a requerida
por meio deste agravo.
Sem razão, contudo.
Inicialmente,
importante
salientar
que
a
manifestação, nesta instância, ficará adstrita tão somente à presença ou não
dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076280-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6.766
Desse modo, descabida, neste momento processual,
e em sede de cognição sumária, uma análise aprofundada acerca do tema,
sob pena de se antecipar o julgamento do mérito, que depende da
observância do devido processo legal, ou seja, do pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa, com a produção de todas as provas que se
fizerem necessárias.
Pois bem.
O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece
que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
Em que pese a argumentação exposta pela parte
recorrente, os elementos constantes nos autos não autorizam concluir, em
cognição sumária, que a decisão agravada esteja equivocada ou que a parte
agravante esteja na iminência de sofrer dano irreparável ou de difícil
reparação.
Pelo contrário, aliás.
Ao menos a princípio, vê-se que a probabilidade do
direito invocado encontra amparo na cláusula 3.3.2 do contrato entabulado
entre as partes, não havendo nos autos notícia de oferta de plano de saúde
equivalente ao coautor Álvaro Humberto.
Vê-se que a requerida-agravante não rechaçou tal
argumento, não tendo dedicado uma única linha em suas razões à cláusula
invocada na petição inicial.
Além disso, não se pode ignorar que a operadora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076280-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6.766
demorou mais de cinco anos do prazo fixado contratualmente para excluir
Álvaro Humberto como dependente do plano médico de seu genitor, sendo
evidente o perigo de dano caso deferida a abrupta exclusão, notadamente
diante da situação absolutamente peculiar vivenciada pela população
mundial, decorrente da pandemia do COVID-19.
De mais a mais, nem mesmo há que se falar em
prejuízo, haja vista que as mensalidades estão sendo quitadas
integralmente.
De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão
agravada.
Daí porque, ante o acima exposto, pelo meu voto,
nos termos supra consignados, NEGO provimento ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora